Tribunal: STF
Processo: ARE 1587517
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SEM DEBATE E DECISÃO PRÉVIOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERSONALIDADE  SINDICAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.121. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, nos termos da seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DO REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO – MTE. GARANTIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SÚMULA Nº 677/STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA. ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. 
1. Embora a proibição constante do art. 18 do CPC, no sentido de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, admita exceção quando a lei expressamente o autorize, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1121, adotou tese da imprescindibilidade do registro sindical no Ministério Público do Trabalho para conferir dignidade sindical às pessoas jurídicas que associem trabalhadores ou servidores públicos, não bastando o registro dos atos constitutivos no cartório de título e documentos. 
2. A fim de preservação do princípio constitucional da unicidade sindical (Súmula 677 do STF), compete ao Ministério do Trabalho e Emprego promover o registro das entidades sindicais (art. 558, § 1º, da CLT), sendo que o sindicato demandante ainda não o havia obtido quando do ajuizamento da ação, como ele próprio reconhece. Nessa perspectiva, carece da efetiva representatividade da categoria dos servidores municipais, além de não possuir legitimidade para ingressar em juízo na defesa de direitos de seus filiados, conforme entendimento pacificado do STJ. 
3. Ausente o registro do Sindicato demandante no Ministério do Trabalho e Emprego, à época da propositura da ação, é de se reconhecer que era parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, a fim de representar em Juízo os servidores municipais de Tejuçuoca, sejam filiados ou não, vício o qual não pode ser posteriormente sanado, porquanto as condições da ação devem ser aferidas no momento do seu ajuizamento. Precedentes deste Tribunal. 
4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Prejudicado o exame meritório da Remessa Necessária e da Apelação” (fl. 1, e-doc. 101).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 128).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II, III e IV do art. 3º, os incs. XVII e XVIII do art. 5º, o inc. I do art. 8º e o art. 29 da Constituição da República.

Sustentou ser o sindicato “um tipo de associação. Que a fundação de associação independe da vontade do Poder Público. A liberdade de associação envolve o direito do associado poder ser eleito para administrar a associação. O REGISTRO SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO É PARA GARANTIR A UNICIDADE SINDICAL. OCORRE QUE SÓ HÁ UM SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA NA BASE GEOGRÁFICA DE TEJUÇUOCA. O Princípio da unicidade sindical não pode ser transformado em processo de extinção do único sindicato existente” (fl. 5, e-doc. 114).

Argumentou que “só poderia haver intervenção do Poder Público, caso existisse alguma ilegalidade. COMO O SINDICATO RECORRENTE É O ÚNICO, NA BASE MUNICIPAL DE TEJUÇUOÇA, NÃO HÁ ILEGALIDADE, POIS O PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL RESTOU RESPEITADO” (fl. 5, e-doc. 114).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, porque, “do cotejo entre as razões recursais e o acórdão recorrido, [se] observ[a] que o insurgente desprezou por completo os fundamentos deste antes transcritos e suficientes para mantê-lo, não os impugnando especificamente”  (e-doc. 150).
4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a decisão agravada incorre em grave erro ao afirmar que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido. Na realidade, o recorrente, em suas razões recursais, bem como em embargos de declaração, demonstrou de forma clara e detalhada que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais fundamentais” (fl. 3, e-doc. 164).

Pede o provimento do presente agravo e sua remessa “ao EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO QUAL SE REQUER TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 4, e-doc. 164).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. As alegações de ofensa aos incs. I, II, III e IV do art. 3º, aos incs. XVII e XVIII do art. 5º e ao art. 29 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (e-doc. 117) comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNRURAL. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE COMO CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 150, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O STF, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V– Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.271.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).

7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“Conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade. 
Tratando-se de questão de ordem pública, analisável, mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo ao exame da alegada ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tejuçuoca, a configurar eventual carência da ação, ante o não atendimento ao requisito elencado no art. 17 do CPC, in verbis: ‘Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade’. 
Procede a preliminar, pois, embora a proibição constante do art. 18 do CPC, no sentido de que ninguém poderá direito pleitear direito alheio em nome próprio, admita exceção quando a lei expressamente o autorize, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1121, adotou tese da imprescindibilidade do registro sindical no Ministério Público do Trabalho para conferir dignidade sindical às pessoas jurídicas que associem trabalhadores ou servidores públicos, não bastando o registro dos atos constitutivos no cartório de título e documentos, nos termos da seguinte ementa:
‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONFEDERAÇÃO SINDICAL – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DO REGISTRO SINDICAL – SIGNIFICADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 03/94 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – AÇÃO DIRETA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGÊNCIA DESSA INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART. 9.) – CONFEDERAÇÃO SINDICAL QUE NÃO OBSERVA A REGRA INSCRITA NO ART. 535 DA CLT – NORMA LEGAL QUE FOI RECEBIDA PELA CF/88 – ENTIDADE QUE PODE CONGREGAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CIVIL – DESCARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE SINDICAL – AÇÃO NÃO CONHECIDA. REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma inscrita no art. 8º, I, da Carta Politica – e tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário (uma, que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho e a última, que exige o duplo registro: no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção da personalidade sindical) –, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder a efetivação do ato registral. Precedente: RTJ 147/868, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerados como necessários a formação dos organismos sindicais. CONFEDERAÇÃO SINDICAL – MODELO NORMATIVO. O sistema confederativo, peculiar a organização sindical brasileira, foi mantido em seus lineamentos essenciais e em sua estrutura básica pela Constituição promulgada em 1988. A norma inscrita no art. 535 da CLT – que foi integralmente recepcionada pela nova ordem constitucional – impõe, para efeito de configuração jurídico-legal das Confederações sindicais, que estas se organizem com o minimo de três (3) Federações sindicais. Precedente: RTJ 137/82, Rel. Min. MOREIRA ALVES. O desatendimento dessa exigência legal minima por qualquer Confederação importa em descaracterização de sua natureza sindical. Circunstancia ocorrente na espécie. Consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Autora. (ADI 1121 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/1995, DJ 06-10-1995 PP-33127 EMENT VOL-01803-01 PP-00067).’
Assim, a fim de preservação do princípio constitucional da unicidade sindical (Súmula 677 do STF), compete ao Ministério do Trabalho e Emprego promover o registro das entidades sindicais (art. 558, § 1º, da CLT), sendo que o Sindicato apelado ainda não havia procedido ao competente registro à época da propositura da ação, como ele próprio reconhece. 
Nessa perspectiva, carecia o sindicato demandante da efetiva representatividade da categoria dos servidores municipais, além de não possui legitimidade para ingressar em juízo na defesa de direitos de seus filiados (...)
Destaco que, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça, a ação foi proposta em08/10/2015 (fl. 02), pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tejuçuoca, todavia, o registro da entidade sindical pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por força da MP nº 870/2019, somente foi concedido em 04/04/2019 e publicado em 15/04/2019, conforme documento às fls. 249, após a propositura da presente demanda.
Nessa perspectiva, ausente o registro do Sindicato Servidores Públicos do Município de Tejuçuoca no Ministério do Trabalho e Emprego, à época da propositura da ação, é de se reconhecer que, na ocasião, era parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, a fim de representar em Juízo os servidores municipais de Tejuçuoca, sejam filiados ou não, vício o qual não pode ser posteriormente sanado, porquanto as condições da ação devem ser aferidas no momento do seu ajuizamento” (fls. 3-9, e-doc. 101).

A conclusão posta no acórdão recorrido no sentido de que, “ausente o registro do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tejuçuoca no Ministério do Trabalho e Emprego, à época da propositura da ação, é de se reconhecer que, na ocasião, era parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação” espelha a jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme indicado no próprio julgado, com a transcrição da ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.121, Relator o Ministro Celso de Mello. No mesmo sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 15.05.2024. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.458.981-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.238-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 740.434-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 886.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DE RELATOR. ARTIGO 8º, INCISOS I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR PERANTE A SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA UNICIDADE SINDICAL. LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL. 1. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. 2. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. 3. O postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. 4. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. 5. Agravo regimental interposto por sindicato contra decisão que indeferiu seu pedido de admissão na presente reclamação na qualidade de interessado. 6. Agravo regimental improvido” (Rcl n. 4.990-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 27.3.2009).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora